Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TAXA CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. DEVEDOR ORIGINÁRIO. PENHORA. NOVO ADQUIRENTE. PROMITENTE COMPRADOR. ALIENAÇÃO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CIÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSITO EM JULGADO. RESPEITO À DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR.

1. O fato de a propriedade do imóvel permanecer registrada em nome da promitente vendedora à época do ajuizamento da ação de cobrança das taxas condominiais, uma vez conhecida a alienação do imóvel pelo condomínio, exige que a demanda tenha a participação do promitente comprador, sob pena de inviabilizar a penhora do imóvel para garantir o pagamento da dívida. Precedente do STJ e TJDFT.

2. No caso específico, a questão vertida tangencialmente no julgamento de embargos de terceiro com relação à legitimidade passiva e o direcionamento do cumprimento de sentença são, agora, o alvo direto do presente recurso, não subsistindo as alegações recursais nesta oportunidade porquanto, ao tempo da propositura da ação de cobrança originária, o exequente já possuía, ou detinha meios de possuir, a devida ciência acerca da aquisição e mudança fática da titularidade da posse do imóvel. Entendimento diverso contrariaria o alinhamento unânime sufragado no acórdão lançado por oportunidade do julgamento da apelação relativa aos embargos de terceiro e, por via transversa, permitiria que o cumprimento alcançasse todo o patrimônio de parte que sequer participou, quando possível, da ação de conhecimento originária.

3. Recurso conhecido e desprovido